Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719869-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: FABIANO LINS MONTEIRO DE SOUZA, BRIANI LINS MONTEIRO DE SOUZA COUTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Capital Steak House Franqueadora Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0726573-98.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu as tentativas reiteradas de bloqueio de valores do Executado via sistema Sisbajud, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pela parte exequente (ID 92893486) pelas mesmas razões já exaradas na decisão de ID 91956837. Note-se que, em que pese a reiteração de bloqueios pleiteada ser realizada de forma automática, o monitoramento do cumprimento da ordem é contínuo e exige a disponibilidade de recursos humanos. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do CPC.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra o indeferimento das tentativas de bloqueio de ativos financeiros, sob o argumento de que a r. decisão agravada “afronta os princípios da eficiência, da satisfação do crédito e da cooperação por todos os sujeitos do processo, dispostos no art. 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC/15”. Destaca que, em março de 2021, foi desenvolvida nova ferramenta no Sisbajud que permite a repetição automática de ordens de bloqueio pelos juízes, até que o valor da dívida seja efetivamente bloqueado. Afirma que, conforme noticiado pelo CNJ, essa nova funcionalidade facilita os bloqueios de dinheiro em conta bancária e dá celeridade à satisfação do crédito. Argumenta que o pleito de constrição reiterada e automática pelo período de 30 dias não exige recursos humanos. Tece considerações acerca do princípio da cooperação e colaciona jurisprudência a fim de reforçar a sua tese. Sustenta que a r. decisão agravada obsta o direito de a Agravante de obter a satisfação do seu crédito em prazo razoável e impossbilita a utilização da ferramenta disponibilizada para trazer efetividade às execuções, sem exigir recursos humanos e a transferência do ônus de buscar bens dos Agravados ao Judiciário. Ao final, requer a reforma da r. decisão para determinar a a constrição reiterada por 30 (trinta) dias, via Sisbajus. O recolhimento do preparo foi comprovado. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que não acolheu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu as tentativas reiteradas de bloqueio de valores dos executados pelo sistema Sisbajud. Todavia, ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por intempestividade. Ocorre que o Agravante, na realidade, insurge-se contra a decisão Id. 91956837[1], proferida na data 18 de maio de 2021 e disponibilizada no DJe do dia 19.5.2021, com o seguinte teor: “Vistos, etc. ID 90554590. A parte exequente pugna por tentativas reiteradas de bloqueio de valores do executado via sistema SISBAJUD. INDEFIRO o pedido. Tramitam pelo Juízo centenas de processos que demandam idêntica atenção à dispensada ao processo ora em análise e os recursos humanos são limitados para o que pretende o exequente. Ademais, o exequente pretende transferir ao Judiciário um ônus que é da própria parte, qual seja, a busca de bens penhoráveis do executado. Não cabe ao Juízo atuar como substituto do exequente na busca de ativos do executado. Indefiro, ainda, o pedido de consulta ao sistema E-RIDF. Cumpre esclarecer que as consultas aos Cartórios de Registro de Imóveis não são gratuitas, sendo necessário o recolhimento de emolumentos previstos em tabela própria do TJDFT, de acordo com o Decreto-Lei no 115/67. Ademais, o referido sistema não é de uso exclusivo do Judiciário, sendo seu acesso franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro em seu site, de tal sorte que não se mostra necessária ou razoável a intervenção do Judiciário. Alternativamente, o exequente poderá comparecer pessoalmente a qualquer Cartório de Registro de Imóveis do DF e solicitar o serviço, sendo possível obter acesso às certidões de todas as serventias extrajudiciais com o pedido em apenas uma delas. Atente o exequente que é sua incumbência promover as diligências necessárias à localização de bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Defiro, em contrapartida, o pedido de consulta de veículos em nome dos executados, via sistema RENAJUD, e de bens junto à Receita Federal, no sistema INFOJUD. Realizada a pesquisa no INFOJUD, esta restou infrutífera conforme comprovante anexado. Os documentos obtidos em consulta ao sistema INFOJUD foram anexados aos autos sob sigilo, considerando-se o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC. A SECRETARIA deverá liberar o acesso aos documentos sigilosos às partes e aos respectivos advogados constituídos, que ficam responsáveis civil e criminalmente pelo confidencialidade das informações. Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 921, III do CPC.” A Agravante, mais uma vez, peticionou reiterando o pedido já indeferido na decisão transcrita, sem interpor o oportuno agravo de instrumento. Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tentativas reiteradas de bloqueio vai Sisbajud teve início na data 20.5.2021 (dia útil seguinte à da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, inc. VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o feriado de Corpus Christi de 3 de junho, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 10.5.2021, sexta-feira e dia útil. Sendo assim, o recurso interposto no dia 22.6.2021 é intempestivo. Registre-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. Assim, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame de pleito já indeferido, ao invés de interpor o adequado recurso, a ora Agravante assumiu o risco da preclusão. Sobre a inaptidão do pedido de reconsideração para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, este egrégio Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os precedentes abaixo colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. DESERÇÃO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SEM NATUREZA DE RECURSO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Restando resolvida a pretensão, à parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime” (Acórdão n.1186446, 07020208720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o Juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão n.1171299, 07225565620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão n.1135865, 07125898420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n.1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1118862, 07044885820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO. 1. Diante da ausência de interposição de recurso no momento oportuno, sujeita-se a parte inconformada à preclusão consumativa de sua inércia. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n.911609, 20150020296404AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora